Tribunal: TJMT
Processo: 1025388-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025388-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[S. N. GOMES - ME - CNPJ: 08.637.645/0001-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SERGIO NOGUEIRA GOMES - CPF: 614.996.682-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025388-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: S. N. GOMES - ME, SERGIO NOGUEIRA GOMES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DOS VALORES CONSTRITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por executados representados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, contra decisão monocrática que, nos autos de execução fiscal, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a penhora de R$ 2.042,87 em conta corrente.

2.

A parte agravante alega a impenhorabilidade da quantia por estar abaixo de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, e sustenta a aplicação automática da proteção mesmo sem prova da origem dos valores.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, à impenhorabilidade de valores depositados em instituições financeiras, aplica-se automaticamente a quantias inferiores a 40 salários mínimos mantidas em conta corrente, e se incumbe à parte executada o ônus de comprovar a origem e natureza alimentar desses valores para afastar a constrição.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade automática até o limite de 40 salários mínimos restringe-se a valores depositados em caderneta de poupança, exigindo-se, nas demais modalidades, demonstração de que os valores se destinam à subsistência do devedor.

5. Os agravantes, embora representados por curador especial, não juntaram qualquer documento que comprove a origem dos recursos penhorados ou sua natureza alimentar, limitando-se à alegação genérica de impenhorabilidade.

6. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, é da parte que alega, e a ausência de comprovação mínima da essencialidade dos valores inviabiliza o reconhecimento da proteção legal pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC/2015 não se aplica automaticamente a valores mantidos em conta corrente, ainda que inferiores a 40 salários mínimos, salvo prova de que se destinam à subsistência do devedor. 2. Compete ao executado demonstrar a natureza alimentar ou de subsistência dos valores penhorados para afastar a constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 833, X e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2547604/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 16.06.2025; STJ, REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; TJMT, AI 1014430-20.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025388-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: S. N. GOMES - ME, SERGIO NOGUEIRA GOMES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por S
. N. GOMES - ME e SÉRGIO NOGUEIRA GOMES
, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos da Execução Fiscal no 0002816-29.2015.8.11.0007, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a penhora sobre o valor de R$ 2.042,87 (dois mil e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Em suas razões, a parte agravante requer a reforma da decisão, sustentando a impenhorabilidade da quantia constrita, ao argumento de que o montante é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, ressaltando que a jurisprudência pátria estende tal proteção aos valores depositados em conta corrente.

O agravado, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão monocrática, afirmando a ausência de erro material ou legal no julgamento.

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do enunciado da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025388-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: S. N. GOMES - ME, SERGIO NOGUEIRA GOMES

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno, por preencher os requisitos legais de admissibilidade.

A controvérsia central reside em definir se a proteção da impenhorabilidade, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, alcança de forma automática os valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente, e sobre quem recai o ônus de provar a natureza de tais verbas.

A decisão monocrática agravada, de minha lavra concluiu pela legalidade da constrição, destacando que:

"[...] No caso dos autos, os Agravantes, citados por edital e representados por curador especial, limitaram-se a alegar a impenhorabilidade sem produzir qualquer prova nesse sentido. Não há nos autos extratos bancários ou qualquer outro documento que demonstre a natureza da conta ou a origem dos recursos penhorados.

A mera alegação genérica de que o valor é inferior ao teto legal, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, embora essencial para garantir a ampla defesa, não isenta a parte do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. [...}

O posicionamento adotado está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A Corte Especial, em julgamento de relevo, pacificou que a garantia de impenhorabilidade é automática apenas para depósitos em caderneta de poupança. Para valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações, a proteção depende de prova, a cargo do devedor, de que o montante é essencial para sua subsistência.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (REsps 1.677.144/RS e 1 .660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 00000000000002547604 SP 2024/0010992-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/6/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/6/2025)

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também segue a mesma linha de entendimento, atribuindo ao devedor o encargo de demonstrar a impenhorabilidade, confira-se:

O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento. Contudo, o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014430-20.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 7/8/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/8/2024)

No presente caso, as partes agravantes, embora representadas pela curadoria especial, não se desincumbiu do seu ônus probatório. A simples alegação de que o valor é inferior a 40 salários mínimos, desacompanhada de qualquer elemento de prova que demonstre se tratar de verba alimentar ou da única reserva financeira dos devedores, é insuficiente para afastar a penhora.

Dessa forma, não havendo nos autos argumentos ou provas capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sua manutenção é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026